Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER LEGAL DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO DO PREÇO NÃO COMPROVADO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS, MULTAS E OUTROS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS. DESCABIMENTO.
I. O adquirente de veículo automotor tem o dever legal de promover as medidas necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. O inadimplemento da obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade dominial do veículo junto ao DETRAN/DF pode ser suprido por decisão judicial de cunho mandamental, na forma dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova conclusiva sobre o preço exato do veículo, a forma de pagamento e a inadimplência atribuída ao comprador, não pode ser acolhido o pleito de condenação ao pagamento respectivo, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. O alienante que deixa de comunicar a venda de veículo automotor ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas penalidades administrativas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
V. Levando em consideração que o DETRAN/DF não é parte na demanda, não pode ser acolhido o pedido do alienante de transferência dos encargos incidentes sobre o veículo automotor para o nome do adquirente, consoante a inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação parcialmente provida.